Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746630-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA, CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR PACIENTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara e do Segundo Juizado Especial de Planaltina. Relata que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Na audiência de custódia o investigado foi colocado em liberdade provisória sem fiança. Argumenta que a ação penal que originou o presente feito encontra-se correndo à revelia, mesmo tendo sido devidamente justificada a ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento. O paciente se insurge, ainda, contra a decisão do órgão superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que homologou a manifestação ministerial do Promotor de Justiça, também recusando o Acordo de Não Persecução Penal. Diante disso, requer a concessão da liminar para determinar a imediata suspensão da ação penal no. 0005050-93.2018.8.07.0005, até que seja julgado o mérito do presente HC. É relatório. DECIDO. O Habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. O Habeas corpus é excepcionalmente utilizado para trancar inquérito ou ação penal quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a concessão de medida liminar em Habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretendem os impetrantes, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. No presente caso, o Habeas corpus impugna decisão do Juízo a quo que decretou a revelia do acusado e ainda, que não concedeu o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal. No que concerne à revelia, a certidão de ID Num. 54473515 aponta a intimação pessoal do acusado em sua residência na data ali mencionada, possuindo o oficial de justiça fé pública. Ressalte-se que a celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público; não é um direito subjetivo do Acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito dessa própria Instituição. Por fim, nos moldes da orientação do STJ adotada por esta Corte, admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 12:18:53. ROBSON BARBOSA Desembargador